Tribunal: TJPA
Processo: 0058703-10.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0058703-10.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DIANA APARECIDA ATHAYDE FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. APLICAÇÃO DO ART.496, §1º DO CPC. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.85, §11 DO CPC.

1.O juízo de 1º grau julgou procedente parcialmente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira da autora. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido;

2.
Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC;

3
.Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

4.
A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabelece que a progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

5.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos;

6.
Verbas honorárias majoradas para 12 % (doze porcento), com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, cuja única proibição é de que o montante da verba honorária não ultrapasse o limite máximo de 20% (vinte por cento) determinado no §2º, nem aqueles elencados no § 3º, ambos do mesmo dispositivo da lei processual;

7.
Remessa Necessária não conhecida; Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida nos termos da fundamentação. Majorados os honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em deixar de conhecer da Remessa Necessária; conhecer do Recurso de Apelação e negar provimento; determinar a majoração dos honorários advocatícios com fulcro no art.85, §11º do CPC.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/11/2022 a 16/11/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0058703-10.2012.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

Procurador do Município: Dr. Daniel Coutinho da Silveira,

OAB/PA 11.595

APELADA: DIANA APARECIDA ATHAYDE FERNANDES

Advogada: Dra. Marinethe de Freitas Correa – OAB/PA nº 17219

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (id 10925624, págs. 01/13), contra sentença (id 10925611 - págs. 02/08) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer de pedido de progressão funcional com pedido de tutela antecipada proposta por DIANA APARECIDA ATHAYDE FERNANDES, que julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que o Município de Belém retifique os vencimentos da autora, considerando o tempo de serviço prestado, excluído o período de 30/06/2012 a 08/10/2012, concedendo o percentual de 5% (cinco) por cento, a cada período de 5 anos. Condenou ainda, ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção de acordo com os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Por fim, fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões (Id. 10925624 - Pág. 1-13), argui a prejudicial de prescrição.

No mérito sustenta a inconstitucionalidade da progressão funcional prevista na Lei Municipal. Assevera que o Poder Judiciário não pode legislar em substituição ao Poder Legislativo, e conceder a progressão ao requerente.

Alega que a progressão funcional de servidores não se encontra prevista nem na lei de diretrizes orçamentárias, nem na lei orçamentária anual, impedindo, portanto, que seja reconhecido o direito vindicado na ação ordinária em prol da servidora/autora.

Por fim, argumenta que a apelada/autora já recebe o triênio e que a cumulação pretendida é contrária a sistemática constitucional.

Contrarrazões, refutando as alegações recursais, pugnando pelo desprovimento da apelação, e por conseguinte, a manutenção da sentença com majoração dos honorários sucumbenciais para 20% nos termos do art. 85, § 11 CPC. (id 10925628 - Pág. 1-3).

Distribuído os autos ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que suscitou a prevenção desta magistrada, por ser relatora do Agravo de Instrumento nº. e nº 0001242-08.2015.8.14.0000.

Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento recursal (Id. 11244286 - Pág. 1-10).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reexame Necessário

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Ocorre que, considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, aplicável na espécie.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença:

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)

Cito jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

Desse modo, afastada a imposição legal, deixo de conhecer do reexame necessário.

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida
.

PREJUDICIAL- PRESCRIÇÃO

O apelante argui a prescrição do próprio fundo de direito da autora, argumentando que deve ser aplicado a prescrição quinquenal com fulcro no art.1º do Decreto 20.910/32.

No caso dos autos, foi ajuizada ação ordinária por
Diana Aparecida Athayde Fernandes
, em 07/12/2012, requerendo a sua procedência para que o réu reconheça o direito à progressão funcional, a qual faz jus e seus respectivos reflexos. Assim, os pedidos da inicial contemplam o
reconhecimento do direito da progressão funcional
e o
pagamento dos reflexos financeiros
.

Analisando os autos e o pedido constante na peça vestibular, denota-se que o caso, em exame, versa sobre relação de trato sucessivo, já que o direito à progressão funcional se renova mês a mês, ante a suposta omissão do Apelante.

Em sendo assim, aplica-se o verbete da Súmula 85 do STJ, senão vejamos:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Portanto, considerando que o efeito da progressão da servidora/autora reflete no pagamento de vantagens pecuniárias mensais, tem-se relação de natureza sucessiva, de forma que são atingidas pela prescrição, somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedem o ajuizamento da ação.

Nesse sentido cito julgados da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE. LEI 10.410/2002. PROGRESSÃO
FUNCIONAL. ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ
. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INTERSTÍCIO DE 1 (UM) ANO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O SERVIDOR ENTROU EM EXERCÍCIO NO CARGO DE ANALISTA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Servidor Público Federal vinculado ao IBAMA, objetivando provimento jurisdicional que lhe garanta o direito à contagem do interstício necessário à concessão da progressão funcional e/ou promoção a partir do ingresso na carreira, a cada 01 (um) ano de exercício, nos termos do art. 25 da Lei 10.410/2002.

2.
No tocante à prescrição, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que, em se tratando de ato omissivo, em que a parte autora não foi beneficiada pela progressão funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração, incide, na espécie, a Súmula 85 do STJ, consoante a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes:AgRg no AREsp. 599.050/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 3.2.2015; AgRg no AREsp. 558.052/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.10.2014.

3. A previsão contida no art. 25 da Lei 10.410/2002 é expressa ao determinar que, enquanto não implementados os procedimentos para realização da avaliação de desempenho funcional do Servidor, a progressão funcional e a promoção submetem-se exclusivamente ao interstício de 1 (um) ano.

4. Com efeito, enquanto não editada a regulamentação exigida pela Lei 10.410/2002 deve ser aplicado o interstício de 1 (um) ano às promoções e progressões, tendo como referência a data em que o Servidor entrou em exercício no cargo público. Nesse ponto, esclareço que a pretensão de incidência da previsão contida no art. 6o. do Decreto 217, de 17.9.1991, o qual estabelece que as progressões iniciam em 1 de janeiro e findam em 31 de dezembro, deve ser rechaçada, uma vez que legislação posterior - art. 25 da Lei 10.410/2002 - condicionou as promoções e progressões dos Servidores vinculados ao IBAMA ao cumprimento do interstício temporal de 1 (um) ano na carreira que, por decorrência lógica e ausência de previsão normativa em sentido diverso, deve ser contado a partir do momento em que o Servidor entra em exercício na função pública.

5. Ademais, importante lembrar que onde o legislador não distingue não cabe ao interprete fazê-lo, de modo que não se mostra razoável impor ao Servidor aguardar por prazo superior ao interstício previsto na legislação de regência para gozar de seu direito à progressão ou promoção funcional.

6. Recurso Especial do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA a que se nega provimento.

(REsp n. 1.609.251/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

Aliás, nesse sentido foi o pronunciamento judicial, cujo trecho ora transcrevo (Id. 10925611 - Pág. 7).

2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação até a implementação da retificação de vencimentos, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Pelas razões acima, rejeito a prejudicial de prescrição.

Mérito

Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela para pagamento de progressão funcional, pleito julgado procedente pelo juízo de 1º grau. Decisão sobre a qual o Município de Belém interpôs recurso de apelação fincada nos seguintes argumentos, quais sejam: a inconstitucionalidade da progressão funcional; a impossibilidade de contabilizar o tempo de serviço de cessão da servidora para outro ente; que o Poder Judiciário não pode legislar em substituição ao Poder Legislativo, e conceder a progressão ao requerente; e, que a autora/apelada já recebe triênio.

Na inicial a autora narra que foi nomeada em 19/03/1996, para exercer o cargo de provimento efetivo de Odontóloga- lotada na Secretaria Municipal de Saúde-SESMA, possuindo mais de 16 (dezesseis) anos de serviço público municipal ininterrupto tendo direito à progressão funcional de acordo com as leis municipais nº 7.502/1990, 7.507/1991 e 7.546/1991.

Pois bem. A Lei 7.507/91, de 14/01/1991, disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, prevendo no art. 2º e incisos I a III, que o Plano de Carreira seria composto pelos quadros de cargos de provimento efetivo, de provimento em comissão e de funções gratificadas.

Art. 2º - O Plano de Carreira é integrado pelos seguintes Quadros:

I -
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo
;

II - Quadro de Cargos de Provimento em Comissão;

III - Quadro de Funções Gratificadas.

Ainda, no art. 4º, foram estabelecidas as categorias dos cargos de provimento efetivo, dentre elas de nível superior. Vejamos:

Art. 4º - Os
Cargos Efetivos, quanto à natureza, são
:

I - Operacional e de Apoio;

II - de Nível Médio;

III - de
Nível Superior.

§ 1º - Cargo de Natureza Operacional e de Apoio é aquele para cujo provimento é exigida escolaridade de até primeiro grau.

§ 2º - Cargo de Nível Médio é aquele para cujo provimento é exigida habilitação profissional em curso legalmente classificado como de segundo grau.

§ 3º - Cargo de Nível Superior é aquele para cujo provimento é exigida habilitação profissional em curso legalmente classificado como de terceiro grau de ensino. (grifei)

A Lei Municipal nº 7.507/91, em seus artigos 10º e 11º, disciplinou sobre a forma de desenvolvimento da carreira do servidor municipal por meio de progressão funcional:

Art.10.O
desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão
e Ascensão Funcional. (grifei)

Art.11.
Progressão Funcional
é a elevação do funcionário à referência
imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade
ou merecimento. (grifei)

Portanto, nos termos do art. 11, da Lei 7.507/91, a progressão funcional é a elevação do servidor à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Ou seja, é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior. Quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se
Progressão Horizontal
e quando implicar mudança de classe, denomina-se
Progressão Vertical
, que em ambos os casos garante um implemento no vencimento base do servidor. Além disso, nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº 24.437/92, de 24/06/1992, os critérios para a avaliação para fins de progressão são a urbanidade, iniciativa, qualidade de trabalho e responsabilidade.

Ainda, o art. 12, da Lei 7.507/91, dispõe acerca da Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Art. 12
– A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

A legislação é clara no sentido de que a progressão funcional por antiguidade deverá se dar, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências.

Resta demonstrado, portanto, que os critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie.

Desse modo, não resta dúvida de que a aplicação da norma ao caso concreto é perfeitamente cabível, pois presentes todos os requisitos necessários para tanto; não havendo falar em violação ao disposto no art. 2.º, III, e art. 60, §4.º, ambos da CF/88.

Nessa senda, evidencia-se o afastamento da tese do recorrente de que o Judiciário estaria fazendo o papel dos Poderes Legislativo e Executivo, pois a aplicação da lei de eficácia plena não se amolda a tais alegações.

Conforme mencionado anteriormente, a apelada é servidora efetiva do Município, tendo sido nomeada em 19/03/1996, no cargo de Odontóloga-NS28, na referência 21, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde (Id. 10925558 - Pág. 15).

Segundo a autora, desde que entrou, quando foi enquadrada na Referência 21, continua na mesma referência, sem alteração salarial no que concerne à progressão funcional, conforme comprova através dos contracheques anexados nos Ids. 10925558 - Pág. 22-31, 10925562 - Pág. 1-38; Id. 10925566 - Pág. 1-31; Id. 10925572 - Pág. 1-30; 10925573 - Pág. 1-17).O Município, por sua vez, não contesta a ausência de progressão funcional alegada pela autora e restringe-se a refutar a legalidade do pedido, suscitando a ausência de eficácia da legislação pertinente.

Desse modo, tenho que a apelada se desincumbiu do ônus a si atribuído de provar os fatos afirmados na petição inicial (art. 373, I do CPC); cabendo à parte ré sua impugnação específica, (art. 373, II, do CPC), o que não se deu, no caso, pois não cuidou, o apelante, de provar que já teria realizado a progressão funcional da servidora, com o respectivo pagamento de vencimentos dentro dos níveis de classificação do cargo a que ela faria jus no decorrer do tempo de efetivo exercício.

Quanto ao efeito cascata suscitado pelo apelante, referindo-se à progressão funcional e ao adicional por tempo de serviço, digo que não se mostra caracterizado no caso.

Explico.

A
progressão funcional
, segundo o art. 11, da Lei 7.507/91, é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento, ou seja, é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, o que garante um implemento no vencimento base do servidor. Já o
adicional por tempo de serviço
, previsto na Lei Municipal nº 7.502/90, trata-se de uma vantagem paga aos servidores municipais como forma de incentivo pelo tempo de efetivo exercício prestado.

Logo, a progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem, de modo que não subsiste o argumento do apelante de que os implementos financeiros possuem o mesmo critério de avaliação.

A par da previsão da progressão funcional, na lei municipal comentada, o apelante argui
que
o plano de cargos e
salários é
norma de eficácia contida
, portanto, carecendo de regulamentação, cuja tese recursal não merece prosperar, visto que o processo de progressão funcional no âmbito municipal é disciplinado por meio do Decreto nº 24.437/92, o qual prevê, em seus artigos 1º e 2º, a avaliação de desempenho específica para acesso dos funcionários através da progressão funcional por merecimento, de responsabilidade do superior hierárquico imediato do servidor público municipal.

Portanto, os critérios para a progressão funcional, no âmbito municipal, são estabelecidos, com exatidão, na legislação, de forma que não deve ser acolhida a alegação de fato de norma regulamentadora do plano de carreira dos servidores públicos municipais de Belém.

Também não procede a alegação de que o Poder Judiciário estaria legislando em substituição ao Poder Legislativo, haja vista a matéria estar devidamente regulamentada, conforme exposto.

E, com relação a

impossibilidade de contabilizar o tempo de serviço de cessão da servidora para outro ente, também não merece guarida, pois de acordo com os documentos acostados, no processado é possível aferir, em especial o Id. 10925602 - Pág. 3, que a autora/apelada foi cedida para a Prefeitura de Viseu, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Por último, com relação a arguição de que as progressões funcionais se encontram proibidas por força do inciso I do art.8º da LC nº. 173/2020, também não merece acolhida, pois, de acordo com o referido artigo a proibição de concessão a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de servidores era até o dia 31/12/2021, data anterior a prolação da sentença datada de 11/04/2022.

Em não sendo acolhidos nenhum dos argumentos deduzidos pelo apelante, deve a sentença ser mantida.

Conclui-se que a pretensão inicial é válida, devendo, o apelante proceder para garantir o direito da servidora à progressão por antiguidade, com ajuste salarial e pagamento das verbas remuneratórias respectivas, conforme determinado na sentença.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL E DO EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO. DIREITO ASSEGURADO PELO ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VENCIMENTO BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No âmbito Municipal, a Lei n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece em seus artigos 12 e 19 a forma de desenvolvimento da carreira do funcionalismo municipal por meio de progressão funcional por antiguidade, bastando para tanto o efetivo exercício do cargo na Administração Pública.

2. No caso, observa-se que a apelada/impetrante possui direito às progressões almejadas por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao artigo 12 e parágrafo único da Lei nº 7.507/1991, tendo em conta que a elevação dar-se-á pelo cumprimento do requisito temporal, extraindo-se da leitura do Decreto Municipal acostado aos autos que a recorrida foi empossada como efetiva no cargo de Professor Pedagógico em 24/04/2000 e que os contracheques referentes aos meses de novembro e dezembro/2019 e janeiro/2020 demonstram que não houve a implementação da elevação prevista.

3. Cumpre ressaltar que a promoção para os servidores do magistério obedece ao interstício bienal, artigo 2º da Lei Municipal nº 7.673/93. Assim, considerando-se que a recorrida ingressou no quadro do magistério municipal em 24/04/2000, ao tempo da prolação da sentença, 09/07/2020, já possuía 20 (vinte) anos de funcionalismo, sendo devida a sua elevação funcional em 10 (dez) níveis, com reflexo remuneratório em 50% (cinquenta) por cento sobre o seu vencimento base.

4. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.(8974303, 8974303, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-16)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BELÉM. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. SENTENÇA NA ORIGEM, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, RECONHECENDO APENAS O DIREITO DO SERVIDOR A PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL QUE DEVE SER ASSEGURADO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI Nº 7.546/91. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E 7.546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 - No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional do autor, ora apelado, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ. Prescrição não configurada.

2 - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

3 - No caso, considerando que o autor foi nomeado no cargo de agente de serviços urbanos nível GBA desde março de 1992, com lotação na SESAN, e que permaneceu exercendo suas funções junto à Administração Municipal, o servidor possui direito a progressão funcional, nos termos da lei municipal.

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos no art. 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.

5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UANIMIDADE. (7122473, 7122473, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nas contrarrazões a apelada requereu a aplicação do art.85, §11º do CPC, para majorar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento).

A referida norma tem a seguinte dicção:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento

In casu
, o juiz de primeiro grau fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Considerando o caso em apreço e em atenção ao disposto no art.85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

Ante o exposto
, deixo de conhecer da remessa necessária; conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação. Determino a majoração dos honorários advocatícios com fulcro no art.85, §11º do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/11/2022